Tribunal: TJDFT
Processo: 0703496-44.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703496-44.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GOLDEN MOUNTAIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: TERESA CRISTINA DE SA PEREIRA D E C I S Ã O A Apelação interposta por Golden Mountain Empreendimentos Imobiliários Ltda (ID 76140148), que não é beneficiária da justiça gratuita, não foi instruída com o comprovante de recolhimento do preparo. Por meio de despacho, intimei a Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovasse o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC/15. Contudo, o prazo legal decorreu sem que a Recorrente cumprisse a determinação (ID 79514997). Assim, não preenchido tal requisito de admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do recurso em razão da irregularidade formal apontada. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC/15 e artigo 87, XVI, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator